Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE.

1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de faca. A paciente, junto com outro indivíduo, abordou um motorista que se encontrava dentro do seu veículo em um estacionamento e, com a utilização de uma faca, subtraiu dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito e dois aparelhos celulares, todos pertencentes à vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública.

2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A soma das penas dos crimes imputados à paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta.

3 As condições pessoais favoráveis da ré, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação de sua prisão.

4 Demonstrada necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5 Ordem conhecida e denegada.